Tribunal: TJMT
Processo: 1002016-91.2020.8.11.0044
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002016-91.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARLENE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 487.633.491-91 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS INDEVIDOS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS - VÍNCULO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO - DÉBITO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDO EM DOBRO - RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO DESPROVIDO.

1.
Recursos Inominados. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos, e condenou o Reclamado ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais e a repetição do indébito.

2.
A pretensão recursal da Reclamante é a majoração do quantum indenizatório.

3.
O Reclamado, por sua vez, pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente seja minorado o
quantum
indenizatório.

4.
Diante da negativa da Reclamante em ter celebrado contrato com a empresa Reclamada, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações

5.
Ausência do conjunto probatório que se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

6.
Os descontos indevidos ocorridos no benefício previdenciário da Reclamante, configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

7.
Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Recursos conhecidos. Recurso da Reclamante parcialmente provido e Recurso do Reclamado desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que determinou que a Reclamada se abstenha em efetuar descontos na folha de pagamento da Reclamante e condenou ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral, bem como a repetição de indébito no valor de R$692,00 (seiscentos e noventa e dois reais), sob o fundamento que a empresa Reclamada não comprovou a contratação de serviços que ensejassem nos respectivos descontos.

A Reclamante postula a majoração do quantum indenizatório fixado, bem como a reparação por danos materiais, na forma dobrada, conforme disposto no Artigo 42 do CDC, ressaltando que os descontos indevidos perfazem o total de R$ 3.114,00 (três mil, cento e quatorze reais), pretendendo a restituição em dobro (R$ 6.228,00).

O Reclamado, em sua razão recursal, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente os pedidos iniciais, e, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça a parte Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne dos recursos se limitam ao reconhecimento ou não idoneidade dos descontos realizados na folha de pagamento da Reclamante, e, se é caso de majoração do quantum indenizatório ou a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Inicialmente, a Reclamante alega desconhecer a origem dos descontos efetuados mensalmente em sua folha de pagamento, denominados de CONSIGNAÇÃO EMP BANCO, nos valores de R$139,90, R $ 113,52, R$45,00 e R$47,58, vez que não contratou quaisquer serviços da Reclamada.

A instituição financeira, por sua vez, defende que os descontos realizados são de um cartão de crédito consignado com reserva de margem, conta ainda que esta margem se dá somente em caso de utilização do referido cartão e que a Reclamante contratou esses serviços.

Entretanto, o Reclamado não juntou durante a instrução processual nenhum documento comprobatório da aludida contratação do serviço bancário, e, consequentemente, a legalidade do débito, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC e do qual não se desincumbiu, restando comprovada, evidentemente, a falha na prestação do serviço, assim como o dano material a ser indenizável que, por sua vez, deverá ser restituído em dobro.

Além disso, foi acertada a decisão do juízo sentenciante ao condenar o promovido ao pagamento de indenização por danos morais, posto que, além de não haver motivo para tais descontos, estes recaíram sobre benefício previdenciário da promovente, pessoa aposentada de parcos recursos para sua subsistência, podendo ser facilmente constatado que o montante do indevido desconto mensal (R$ 346,00) perfaz o percentual de 33,11% da renda da promovente (R$ 1.045,00), o que, por óbvio, lhe causou transtornos que suplantam o mero aborrecimento.

Quanto ao patamar da indenização, entendo que a sentença merece reforma, devendo ser majorada para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da Reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No tocante ao pedido da parte Reclamante quanto à repetição de indébito, em sua forma dobrada, verifico que o juízo sentenciante seguiu este mesmo entendimento, determinando a restituição, em dobro, do valor mensal descontado, entretanto, conforme ressaltado pela Reclamante, a quantia apontada na sentença
a quo
é equivocada, pois se limitou ao que fora descontando em um único mês (R$ 346,00), enquanto que os descontos perfazem a quantia total de R$3.114,00, posto que ocorreram no período de Janeiro a Setembro de 2020.

Com relação à restituição em dobro, por repetição de indébito, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42 dispõe:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”
.

Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que o banco Reclamado efetuou descontos indevidos nos proventos da Reclamante, postura que não se enquadra na hipótese legal de “engano justificável”, restando configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito, com a restituição em dobro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do

BANCO BRADESCO S/A
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Marlene Rodrigues da Silva
para: a)
condenar
o banco reclamado ao pagamento, em favor da reclamante, da quantia de R$ 6.228,00 (seis mil, duzentos e vinte e oito reais) a título de
repetição de indébito
, já em sua forma em dobro, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (01/02/2020, ID 38224930), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; b) majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do art. 487, I do CPC, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Instituição Bancária reclamada ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que esta verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021